Tribunal: STF
Processo: Rcl 55905
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF: NÃO CONFIGURADA. REMESSA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com fundamento no art. 988, inc. I, do Código de Processo Civil e no art. 68 do Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para preservar a competência da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários.



    2. A reclamante alega, de forma concisa, a ocorrência de contradição, erro material e teratologia, ante o não encaminhamento do agravo regimental em recurso extraordinário para julgamento pelo Órgão colegiado. Ressalta que o mencionado recurso impugna decisão monocrática do Relator.



    3. Pede a concessão de medida liminar, para determinar, imediatamente, ao Juízo prolator da decisão reclamada que não seja certificado o trânsito em julgado, até o julgamento final desta reclamação.



    5. No mérito, busca a procedência da presente medida.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, constato que, em decisão monocrática de 09/02/2021, o Relator integrante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia declarou a incompetência daquele Tribunal para julgar a reclamação e determinou a remessa dos autos à Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, nos seguintes termos:



    “No caso concreto, a reclamante não pretende preservar a competência ou garantir a observância de decisão deste Tribunal de Justiça, mas sim proteger a incumbência da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, uma vez que o agravo interno por ela apresentado foi inadmitido monocraticamente pelo Juiz Presidente deste órgão, defendendo que, em verdade, a apreciação deveria ser colegiada.



    Para mais, o art. 68 do Regimento Interno dos Juizados é anterior é incompatível com o atual ordenamento inaugurado com pelo CPC/15 e acompanhado pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça que, a propósito, não contempla a atribuição para julgar as reclamações que visem tutelar a competência de órgão julgador diverso, salvo a hipótese excepcional de divergência com julgados qualificados do STJ (arts. 92, ‘i’ e 92-A, IV do RITJBA).



    Conclusão:



    Ante o exposto, declaro a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente reclamação, determinando a remessa dos autos à Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia.” (e-doc. 1, p. 26).



    9. No entanto, em 04/05/2022, o Presidente do mencionado Órgão determinou a abertura de vista para contrarrazões e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, p. 24).



    10. Com efeito, embora a reclamante tenha feito breve remissão, no cabeçalho da petição, ao Tema RG nº 1.002, cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.140.005-RG/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2018, p. 10/08/2018), nada há a decidir, uma vez não alegado eventual desrespeito a decisão proferida por este Supremo Tribunal ou mesmo usurpação de sua competência.



    11. Situação idêntica à destes autos ocorreu na Rcl nº 47.953/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/09/2021, p. 24/09/2021.



    12. Ante o exposto, determino a devolução destes autos ao Colegiado de origem, considerada a remessa indevida a esta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator